Tribunal: TJES
Processo: 0004932-57.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004932-57.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO SAMPAIO e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004932-57.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIO SAMPAIO, LEANDRO CORREIA RAMOS BARCELOS, RENATO CORREIA RAMOS, FLAVIO SAMPAIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. PARTICIPAÇÃO DE JURADOS EM PROCESSO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. FATOS DISTINTOS. DECLARAÇÃO DE JURADA SOBRE ENVOLVIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Flavio Sampaio contra sentença condenatória que, nos termos do veredicto do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 50 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal).

Defesa suscita preliminar de nulidade do julgamento com base em:
(i) participação de juradas que integraram Conselho de Sentença em processo anterior supostamente conexo;
(ii) contaminação do julgamento por declaração de jurada excluída do Conselho.

No mérito, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais são:
(i) se houve nulidade do julgamento por impedimento de jurados ou contaminação do Conselho de Sentença;
(ii) se a pena-base fixada deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Preliminar de nulidade do julgamento

Quanto à participação de juradas em processo anterior, verifica-se que o caso apontado pela defesa (processo nº 0019888-54.2018.8.08.0024) trata de fatos distintos, envolvendo homicídio de outra vítima, em outra data. Apesar de alguma coincidência de provas e réus, os processos não são conexos, tratando-se de crimes autônomos.

O artigo 449, inciso I, do Código de Processo Penal, impede que jurados participem "do mesmo processo", o que não se aplica a julgamentos distintos, ainda que relacionados. Precedente: TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007.

A defesa teve oportunidade de recusar os jurados durante o sorteio, mas não o fez, incorrendo em preclusão, conforme art. 468 do Código de Processo Penal.

Sobre a alegada contaminação do Conselho de Sentença, não há prova de que a declaração da jurada Flávia Santos tenha influenciado os demais jurados. O juiz-presidente excluiu imediatamente a jurada e tomou as medidas necessárias para preservar a imparcialidade.

O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF/88) impede a anulação da decisão, salvo prova inequívoca de prejuízo, o que não se verifica.

2. Mérito – Dosimetria da pena

A fixação da pena-base considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

A jurisprudência reconhece que a valoração das circunstâncias judiciais pode ser feita pelo magistrado com base nos elementos concretos dos autos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedente:
TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021.

A pena-base fixada em 14 anos de reclusão está devidamente fundamentada, atendendo ao art. 59 do Código Penal, não havendo ilegalidade ou desproporção.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça, que destacou a legalidade e adequação da dosimetria realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri quando jurados que participaram de processos anteriores distintos compõem o Conselho de Sentença, desde que os fatos sejam autônomos e não conexos.

Declaração de jurada excluída por motivo pessoal não contamina o julgamento, desde que devidamente contida pelo juiz-presidente, sem prejuízo à imparcialidade dos jurados.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII;

Código Penal, arts. 59 e 68;

Código de Processo Penal, arts. 449, inciso I, e 468;

TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007; TJES, APCr 0001609-41.2019.8.08.0038.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004932-57.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIO SAMPAIO, LEANDRO CORREIA RAMOS BARCELOS, RENATO CORREIA RAMOS, FLAVIO SAMPAIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ALEGADA PELA DEFESA

Em suas razões de apelação, alega a defesa em sede preliminar a nulidade do julgamento ao argumento de que três juradas participaram de julgamento anterior referente ao mesmo processo, e pelo fato da jurada Flavia Santos ter contaminado o julgamento.

A defesa sustentou que três juradas – Brunna Facini, Maria Lina dos Santos Leite e Ana Paula Ribeiro Ferreira – integraram o Conselho de Sentença de um processo anterior, nº 0019888-54.2018.8.08.0024, que trataria de crime conexo ao objeto do presente processo.

Para a defesa, essa participação violaria o artigo 449, inciso I, do Código de Processo Penal, que veda que jurados atuem novamente no mesmo processo.

A defesa alega que os processos envolvem os mesmos réus, provas sobrepostas e uma origem comum, tendo partido do mesmo inquérito policial, o que justificaria o impedimento.

Sustentou ainda que a jurada Flávia Santos teria “contaminado” os demais jurados ao afirmar, durante a sessão, que não poderia integrar o Conselho porque o acusado havia matado seu primo, Lucas Verli.

A defesa entende que essa declaração teria impactado emocionalmente os demais jurados, comprometendo sua imparcialidade e violando a garantia de julgamento justo.

A alegação de nulidade não se sustenta.

Conforme os autos, o processo nº 0019888-54.2018.8.08.0024, referido pela defesa, trata de fatos distintos, com vítimas e datas diferentes.

O presente caso refere-se ao homicídio de Ruan e Damião, ocorrido em 25 de março de 2018, enquanto o processo mencionado pela defesa trata do homicídio de Walace de Jesus Santana, ocorrido em 10 de junho de 2018.

Embora os réus e algumas provas possam coincidir em razão do contexto de organização criminosa, os processos não são conexos, pois envolvem fatos autônomos.

O artigo 449, inciso I, do Código de Processo Penal veda que um jurado participe de julgamentos “do mesmo processo”, o que não é o caso.

Essa distinção é reconhecida pela jurisprudência, que entende que a vedação legal não se aplica a processos distintos, ainda que relacionados.

Além disso, a defesa teve a oportunidade de recusar os jurados durante o sorteio, mas optou por não exercer o direito, incorrendo em preclusão.

O artigo 468 do Código de Processo Penal permite a recusa de até três jurados sem justificativa, o que poderia ter sido utilizado pela defesa para afastar aqueles que entendesse impedidos.

A tese de contaminação dos jurados pela declaração de Flávia Santos também não merece acolhimento.

Segundo registrado em ata, a manifestação da jurada foi imediatamente interrompida pelo juiz-presidente, que determinou sua exclusão do Conselho de Sentença.

O magistrado e o Ministério Público avaliaram que o ocorrido não evoluiu para qualquer discussão ou influência sobre os demais jurados.

A declaração foi de caráter pessoal e isolado, sem repercussão coletiva que pudesse comprometer a imparcialidade do julgamento.

A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, e não há elementos que indiquem que a decisão tenha sido fundamentada em argumentos alheios às provas colhidas nos autos.

Portanto, não há que se falar em nulidade do julgamento, eis que nulidade aventada não encontra amparo nos autos, e ainda, a decisão dos jurados em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Neste sentido:

3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão a terceiro usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. (...)”.(TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FLAVIO SAMPAIO
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 50 (cinquenta) anos de reclusão, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de março de 2018, o denunciado e seus comparsas, com vontade livre e consciente de ceifar a vida das vítimas, fazendo uso de armas de fogo, efetuaram diversos disparos contra RUAN REIS e DAMIAO MARCOS REIS, causando-lhes os ferimentos que foram causa das suas mortes, conforme laudos de exame cadavérico de fls. 230 e 233/234 e diagramas de fls. 231/232 e 235/236.

Em suas razões de apelação, pleiteia a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal.

No que tange à pena-base, em que o réu busca a sua fixação no mínimo legal teço as seguintes considerações. Vejamos.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do recorrente, o juízo singular valorou como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Portanto, da análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, conforme adrede destacado, de forma que a exasperação da pena-base para o patamar de 14 (quatorze) anos se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Assim, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“a exacerbação da pena foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, sendo observado, com critério, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência”.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.